Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722261-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIME PIRES DE OLIVEIRA APELADO: JAIME PIRES DE OLIVEIRA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 52466808) proferida pelo Juiz de Direito do NUPMETAS1, em auxílio ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0722261-17.2022.8.07.0020, ajuizada por JAIME PIRES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos da seguinte parte dispositiva: “III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos empréstimos BB Crédito Automático, no valor de R$ 37.900,00; do BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 10.390,00; e do BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 6.210,71, firmados todos no dia 11/11/2022. Condeno o réu a devolver o valor das parcelas descontadas para pagamento dos referidos empréstimos, decotado da quantia já restituída a maior em 14/11/2022, no total de R$ 34.489,53 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu. Face à sucumbência recíproca, o autor arcará com honorários em 10% sobre o valor pleiteado a título de indenização por danos morais. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023.” (ID 52466808 – págs. 4/5) Na apelação cível do banco réu (ID 52466860), ele sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que os fatos descritos na inicial se referem exclusivamente à conduta de terceiro de má-fé na aplicação do golpe por meio de transações eletrônicas autorizadas “de forma presencial, mediante uso de biometria, reconhecimento facial e senha pessoal do autor” (ID 52466860 – pág. 5). No mérito, salienta que não é devida a responsabilização da instituição financeira, porque as operações vergastadas foram todas feitas presencialmente pelo autor, por meio da utilização de cartão eletrônico e senha, “no terminal 70626, vinculado ao prefixo 7801 do Banco do Brasil, conforme imagens capturadas” (ID 52466860 – pág. 6). Descreve que: “(...) na data alegada pelo autor, foram contratados um empréstimo modalidade BB crédito automático, operação 103151000150295 no valor de R$ 37.900,00 (Trinta e sete mil e novecentos Reais), Um BB crédito 13 Salário no valor de R$ 10.390,69 (Dez mil, trezentos e noventa Reais e Sessenta e nove Centavos), e um segundo BB crédito 13 Salário no valor de R$ 6.210,71 (Seis mil, duzentos e dez Reais e Setenta e Um Centavos). Na sequência foi enviado um pix no valor de R$ 19.982,27 (Dezenove mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete centavos). Enviado um pix no valor de R$ 18.324,22 (Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos). Enviado um terceiro pix no valor de R$ 9.522,19 (Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos). Também foram enviados um TED no valor de R$ 9.050,29 (Nove Mil, Cinquenta Reais e Vinte e Nove centavos) e um segundo TED no valor de R$ 9.999,99.” (ID 52466860 – págs. 5/6) Aduz a instituição financeira que foi realizado o estorno parcial relativamente às operações que aponta, ressaltando que, “do valor de R$ 66.878,96 (Sessenta e Seis mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e seis centavos) que foram transferidos pelo autor, foram devolvidos para a conta um total de R$ 46.896,69 (Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove centavos). A diferença questionada pelo autor, no valor de R$ 19.982,27 (Dezenove Mil, novecentos e oitenta e Dois reais e vinte e sete centavos, refere-se aos pix não devolvidos pelo sistema do Bacen. Não foram cobrados quaisquer valores a título de juros e/ou IOF referentes às transferências” (ID 52466860 – pág. 8). Pondera que, “Em se tratando do golpe da falsa central de atendimento, como relatado na contestação, o autor, possivelmente, fora orientado pelos golpistas a realizar as transações no caixa eletrônico, contudo, as realizou pessoalmente, mediante uso de biometria, senha, reconhecimento facial, não tendo sido verificada nenhuma fragilidade do banco no caso em tela” (ID 52466860 – pág. 9). Por tais motivos, assevera a inexistência de ato ilícito que justifique a responsabilidade civil da instituição financeira apelante. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, defende a aplicação do princípio da causalidade e que, assim, os referidos ônus sejam suportados exclusivamente pelo autor. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, seja extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). No mérito, pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja afastada a responsabilidade do réu apelante pelos encargos da sucumbência. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 52466861 e 52466862). Foram oferecidas contrarrazões pelo autor (ID 52466870), propugnando o desprovimento do recurso do banco réu, bem como interposta apelação cível na forma adesiva (ID 52466871). Na apelação cível do autor, interposta na forma adesiva, ele sustenta a configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, pede o reconhecimento de sua sucumbência mínima. Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, seja condenado o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua sucumbência mínima. Foram oferecidas contrarrazões pelo réu ao recurso do autor (ID 52466874), almejando o desprovimento. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que o autor apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível adesiva, juntou apenas o comprovante de transação bancária (ID 52466872), desacompanhado da guia de recolhimento respectiva. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o autor apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora